Tribunal: TJSP
Processo: 0070179-47.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO – tráfico de drogas. Prova de materialidade e de autoria. Singela negativa do apelante em desacordo com o restante da prova não é de ser acolhida, afastando a presunção de inocência. Policial é testemunha como qualquer pessoa e impugnação a ele deve ser específica, não genérica pela origem. Não demonstração de consumo próprio. Pequena importância em dinheiro não afasta a culpa.
Art.

Ementa:
APELAÇÃO – tráfico de drogas. Prova de materialidade e de autoria. Singela negativa do apelante em desacordo com o restante da prova não é de ser acolhida, afastando a presunção de inocência. Policial é testemunha como qualquer pessoa e impugnação a ele deve ser específica, não genérica pela origem. Não demonstração de consumo próprio. Pequena importância em dinheiro não afasta a culpa.
Art. 59, CP – pena fundamentada, critério trifásico obedecido. Descabe redutor pela variedade e quantidade. Impossível regime outro que não o fechado previsto em Lei.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294765
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0070179-47.2016.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante HEBERT
FERREIRA DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. Expedição de mandado de prisão com o trânsito em julgado da condenação.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente), CESAR MECCHI MORALES E ÁLVARO CASTELLO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0070179-47.2016.8.26.0050 -Voto no 41941
2
VOTO No.
41941
AP. No.
0070179-47.2016.8.26.0050
COMARCA:
SÃO PAULO 27a. VARA CRIMINAL
APTE.:
HEBERT FERREIRA DE SOUZA
APDO.:
JUSTIÇA PÚBLICA
MAGISTRADO (A) “A QUO” LUIZ FERNANDO DECOUSSEAU MACHADO
APELAÇÃO tráfico de drogas. Prova de materialidade e de
autoria. Singela negativa do apelante em desacordo com o restante
da prova não é de ser acolhida, afastando a presunção de
inocência. Policial é testemunha como qualquer pessoa e
impugnação a ele deve ser específica, não genérica pela origem.
Não demonstração de consumo próprio. Pequena importância em
dinheiro não afasta a culpa.
Art. 59, CP pena fundamentada, critério trifásico obedecido.
Descabe redutor pela variedade e quantidade. Impossível regime
outro que não o fechado previsto em Lei.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
Não se conformando com a R. decisão de fls. 146/154 dos
autos, contra ela apresenta recurso de apelação HEBERT FERREIRA DE
SOUZA, pedindo sua reforma. O apelante foi condenado por fato de 20 de agosto
de 2016, como incurso no artigo 33, da Lei no. 11.343/2006, à pena de cinco
anos de reclusão, em regime fechado, e multa.
Em razões de apelação é apresentado pedido de absolvição.
Discorre quanto ao modo de encontro da droga e que a quantia de R$ 19,00,
considerando a finalidade lucrativa do crime, é ínfima. Argumenta quanto a não
ter sido visualizada transação, entendendo presente dúvida. Também argumenta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0070179-47.2016.8.26.0050 -Voto no 41941
3
quanto a desclassificação para a conduta de uso, consumo próprio. Pede
aplicação do redutor. Discorre quanto a ilegalidade do regime prisional fechado,
pretendendo a concessão do aberto.
Recurso tempestivo, arrazoado, respondido. Manifestando-se
nos autos neste Grau o Procurador de Justiça, por seu membro oficiante nestes
autos, se posicionou pelo não acolhimento do pleito, mantendo a sentença em
seus termos e extensão.
É O RELATÓRIO.
O apelante ao ser interrogado em Juízo negou a prática do
tráfico, dizendo que trabalha vendendo frutas no centro da cidade; quanto a sua
prisão, afirmou que estava no local para comprar para uso próprio e com a
chegada dos policiais o outro rapaz correu inicialmente disse que correu porque
outro rapaz correu e ao final, que o outro rapaz passou correndo por ele, jogou
uma sacola que ele, apelante, gentilmente recolheu e correu.
Não cuidou, no entanto, de providenciar qualquer prova a
respeito disso, como lhe incumbia e na forma do artigo 156, do Código de
Processo Penal, quer quanto a ter dito trabalho, quer quanto a ser usuário,
simplesmente.
Como ensina E. Magalhães Noronha, também o acusado
assume o ônus de provar aquilo que alega, o que não ocorreu neste caso em que
o apelante, confortavelmente, se quedou inerte.
Por outro lado, a Promotoria de Justiça apresentou
testemunhas que afirmaram ter visto o apelante com a sacola na mão e
efetuaram a abordagem. Outro rapaz que estava com ele correu e tão só o
apelante foi detido. Na sacola havia a variedade de drogas e com ele foi
apreendido o dinheiro. Tais testemunhas são coerentes, harmônicas entre elas, a
demonstrar que desse modo os fatos ocorreram. Impugnação a testemunho de
policial tão só pela origem, genérica, policial, sem especificar, sem detalhar,
demonstrar o ponto de inverdade não prospera. Policiais são testemunhas como
qualquer pessoa e impugnação a eles também deve ser objetiva. Respondem,
em razão do compromisso, pelo crime de falso testemunho e podem perder o
cargo público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0070179-47.2016.8.26.0050 -Voto no 41941
4
Por outro lado, o acusado em Processo Penal Pátrio é
personagem que: i) não é obrigado a responder perguntas; ii) não é obrigado a
participar de produção de prova que o incrimine; iii) não é obrigado a falar a
Verdade (o que não se confunde com Direito a mentir). Ou seja, gozando da
presunção de inocência não precisa demonstrar nada. Mas se alega, ou há
afirmação em sentido contrário, deve refutar para demonstrar a supremacia de
sua versão, o que não ocorreu neste caso artigo 156, do Código de Processo
Penal.
Quanto a pouca quantidade de dinheiro que tinha, como é
cediço na matéria, traficantes de rua ficam com pouco dinheiro com eles, bem
como com pouca droga, para no caso de prisão perderem pouco. Também
quanto ao que fugiu não se descarta que pode ter levado outra quantia, além de
poder ser o começo do turno de trabalho e não dispor de muito numerário. Mas
não elimina a traficância.
Assim, no confronto das provas é superada a presunção de
inocência quando a materialidade está presente e a autoria demonstrada. De se
manter o decreto condenatório.
Na fase do artigo 59, do Código Penal, adotado também o
critério do artigo 42, da Lei no. 11.343/2006, a pena foi fundamentada e o critério
trifásico foi obedecido. O regime prisional é o fechado da Lei no. 8.072/90 e que
não é ilegal ou inconstitucional. Decisão incidental do C. Supremo Tribunal
Federal em caso específico, sem força de Súmula vinculante, não alterou o
dispositivo legal ou obrigou a ser seguida. Com previsão legal, é o regime que se
mostra adequado. Descabe substituição ou suspensão condicional da pena.
STO POSTO e o que mais dos autos consta, conhecendo do
apelo apresentado por HEBERT FERREIRA DE SOUZA, é NEGADO
PROVIMENTO AO RECURSO. Expedição de mandado de prisão com o trânsito
em julgado da condenação.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator